Tribunal: TJES
Processo: 5000131-11.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-11.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA MARTINS FEUCHARD

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE POR CAUSAS NATURAIS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente de seguro de vida contratado em nome do falecido José Caprini, sob o fundamento de que a apólice cobria exclusivamente morte acidental, enquanto o falecimento ocorreu por causas naturais. A autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a negativa de indenização securitária por morte natural, com base nas exclusões contratuais da apólice, fora correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, conforme os artigos 355 e 370 do CPC, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada, como no presente caso, em que o magistrado entendeu que os documentos apresentados já eram suficientes para o julgamento do mérito.

A apólice de seguro contratada pelo falecido previa cobertura exclusiva para morte acidental, excluindo expressamente os eventos decorrentes de causas naturais, como infarto do miocárdio, que foi a causa do falecimento do segurado.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ocorrência de julgamento antecipado quando o magistrado entende que as provas já constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.

A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, devendo ser analisada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no presente caso, uma vez que as provas necessárias foram devidamente produzidas pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de provas adicionais pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

A apólice de seguro de vida que cobre exclusivamente morte acidental não obriga a seguradora ao pagamento de indenização em casos de morte por causas naturais, quando esta exclusão está claramente prevista no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I; 370; 917, § 4º, I; CC, art. 757; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 4ª R., AC 5008557-09.2019.4.04.7005, PR, Terceira Turma, Relª Desª Vânia Hack de Almeida, j. 26.01.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.904.219/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

–
P
RELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, a recorrente suscita cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, sem exaurir a instrução processual.

Urge salientar que a observância à celeridade e à economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas a possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis à espécie, porquanto a lei adjetiva a ele outorga competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Sob esse prisma, constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice
. 2 – A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência. 3 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença,

deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC
. 4 – Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5 – No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

–
MÉRITO:

A autora apelante narra na exordial que convivia em união estável com José Caprini, o qual mantinha seguro de vida junto aos apelados. Após o falecimento, requereu a indenização, mas teve o pedido negado sob a alegação de que a apólice vigente no momento da morte cobria apenas morte acidental, não abrangendo o caso de morte por causas naturais.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de recebimento de indenização securitária.

Como é cediço, a delimitação da relação jurídica dessa natureza encontra-se delineada no art. 757, do Código Civil, segundo o qual, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Logo, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos, a fim de permitir o cálculo atuarial que deve guardar correspondência entre o prêmio pago pelo segurado e as probabilidades e extensão da ocorrência dos eventos cobertos.

A propósito, o escólio de Maria Helena Diniz:

[...]
A apólice é o instrumento do contrato de seguro que deverá conter: as condições gerais e as vantagens garantidas pela seguradora, bem como consignar os riscos assumidos; o valor do objeto do seguro; o prêmio devido ou pago pelo segurado; o termo inicial e final de sua vigência, o começo e o fim dos riscos por ano, mês, dia e hora; a extensão dos riscos, pois, se os limitar ou particularizar, a seguradora não responderá por outros;
casos de decadência, caducidade, eliminação ou redução dos direitos do segurado ou do beneficiário e o quadro de garantia aprovado pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização (CC, arts. 1.434, 1.448 e 1.460; Dec.-Lei n. 2.063/40, arts. 107 a 110). (
in
Código Civil Anotado, p. 844).

In casu
, a apólice nº 334.316, na qual consta como segurado José Caprini, prevê como hipóteses de cobertura “indenização especial por morte por acidente” e “invalidez permanente total ou parcial por acidente” (Id. 9112053), constando, ainda, as seguintes garantias/exclusões:

3. GARANTIAS DO SEGURO (RISCOS COBERTOS):

As garantias deste seguro dividem-se em básica, adicionais (especiais) e suplementares.

[...]

3.1
A garantia básica deste seguro é a morte do Segurad o, exclusivamente, por acidente pessoal não excluído pelo item 4 destas Condições Gerais
.

[...]

4 RISCOS EXCLUÍDOS (EVENTOS SEM GARANTIA DE INDENIZAÇÃO):

Salvo quando por expressa menção em contrário este seguro não garante qualquer indenização de eventos decorrentes de:

[...]

4.13 de acidentes médicos do tipo: apoplexia, congestão, síncope, vertigem, edema agudo,
enfarte do miocárdio, trombose ou outros similares
; (
g.n.
)

O segurado, por sua vez, falecera em decorrência de “
choque cardiogênico, b
r
adia
rritmia sintomática e infarto agudo do miocárdio
” (Id. 9112055).

Destarte, a morte do segurado não decorreu de acidente, mas, sim, de causas naturais, com expressa exclusão contratual, claramente indicada na apólice, o que consubstancia risco não coberto pelo contrato de seguro firmado.

Com efeito, não há como acolher a pretensão da parte autora, sendo a manutenção da sentença objurgada medida que se impõe.

Em casos congêneres, o pacífico entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019607-11.2016.8.08.0011 APELANTES: ELINEIA SOARES DA SILVA E OUTRA APELADOS: PREMIVIL PREVIDÊNCIAS E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE – BENEFICIÁRIA QUE MORREU EM DECORRÊNCIA DE CAUSAS NATURAIS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que as autoras/apelantes não alegam eventual infração aos Direitos do Consumidor ou nulidade de cláusula contratual, limitando-se a defender que o seguro contratado abarcaria também a morte por causa natural, mas não se desincumbiram de seu ônus (art. 373, CPC/2015), restando demonstrado pelos réus a contratação de seguro cujo sinistro era de "acidentes pessoais". 2.
Sobre o contrato de seguro dispõe o art. 757 do CC que "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". 3. No caso concreto, o prêmio contratado é restrito à morte decorrente de acidente pessoal, não cingindo, para este fim, as doenças. E infere-se da certidão de óbito que segurada faleceu em decorrência de causas naturais
. 4. Recurso conhecido e não provido. Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019607-11.2016.8.08.0011 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – RISCO COBERTO LIMITADO À MORTE E INCAPACIDADE POR ACIDENTE – MORTE EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 – RISCO NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
A morte decorrente de complicações causadas pela Covid-19 não se insere no conceito de morte acidental, mas, sim, natural. 3. Apólice de seguro de vida que não abrange morte por causas naturais, razão pela qual não é devida a indenização securitária postulada
. Data: 10/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000620-17.2022.8.08.0014 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Registre-se, ainda, que não procede a alegação de que o
de cujus
fora induzido a erro, uma vez que, como bem assentara o douto juízo
a quo
, “
constata-se que a apólice do seguro contratado ao tempo do sinistro (id. 22679285) consta o prêmio mensal no valor de R$ 6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos) e o seguro anterior constava o valor mensal de R$ 10,00 (dez reais), ou seja, a limitação das hipóteses de cobertura é proporcional à redução do valor do seguro, presumindo-se que o falecido tenha, efetivamente, contratado seguro de menor custo, sem indícios de que tenha sido induzido a erro
.” (Id. 9112075)

Ademais disso, para a inversão do ônus da prova na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC, é necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência técnica, correspondente à incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da perícia e da natureza da relação jurídica, concluiu pela ausência de qualquer responsabilidade do médico e do hospital, consignando expressamente que "não restou minimamente comprovado que os problemas enfrentados pela autora tenham sido decorrentes de falha na prestação do serviço, seja pelos médicos que lhe atenderam, seja pelo nosocômio onde foi internada e operada". 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. 7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento. (AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Logo, a inversão depende de circunstâncias concretas apuradas pelo magistrado no curso da demanda.

Na hipótese, todas as provas pertinentes ao julgamento do feito foram apresentadas pela própria recorrente.

Por conseguinte, havendo plena capacidade para a realização das provas necessárias, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pel
a
recorrente devem ser majorados em 2%
, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões